Tribunal: TJDFT
Processo: 0754476-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754476-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EDVALDO SOARES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação de cobrança n. 0713784-74.2023.8.07.0018 nas quais o Juízo de Primeiro Grau declarou sua incompetência absoluta e indeferiu o requerimento de dispensa do adiantamento das custas processuais (id 179613771 e 179807396 dos autos originários). A agravante alega que se submete ao regime de precatórios. Acrescenta que é isenta do pagamento de custas processuais. Defende que a competência para o processamento e o julgamento do processo originário é do Juízo da Vara Fazendária. Sustenta que as ações que a envolvem devem ser propostas perante o Juízo das Varas da Fazenda Pública nos termos da Lei n. 11.697/2008. Explica que presta serviço essencial em contexto não concorrencial e sem objetivos primários de lucro. Cita o art. 11 da Lei n. 9.882/1999. Destaca que o Supremo Tribunal Federal concedeu-lhe benefício de ordem processual com o objetivo de proteger sua organização financeira e orçamentária. Salienta que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890 atingiu o art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Acrescenta que o julgado enquadrou-a na prerrogativa processual inerente à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e juízo competente porquanto prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Afirma que o art. 91 do Código de Processo Civil estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido. Acrescenta que mencionado benefício foi-lhe estendido. Transcreve julgados em favor de sua tese. Esclarece que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890 determinou o pagamento de suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios, de modo que é isenta do pagamento de custas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para o julgamento e o processamento do feito originário, bem como a dispensa do adiantamento do pagamento das custas judiciais. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento quanto ao pedido de reforma da decisão agravada de id 179807396 (id 54827311). O prazo transcorreu sem manifestação (id 55313903). O pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu o requerimento de dispensa do adiantamento do pagamento das custas judiciais não foi conhecido. A agravante foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, mas não apresentou manifestação (id 55337574 e 56096097). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de preparo, mas não apresentou manifestação (id 56939017). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (id 55337574). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.